Tribunal: TJDFT
Processo: 0732037-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
direito processual civil. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. pesquisa de bens. sistema sisbajud. reiteração de diligência. modalidade teimosinha. recurso conhecido e PARCIALMENTE provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a realização de nova pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada, e suspendeu o feito por 1 ano.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de realização de nova pesquisa de bens via sistema SISBAJUD, com reiteração programada (“teimosinha”).
III. Razões de decidir
3. A reiteração de diligência para localização de bens penhoráveis é admissível quando transcorrido lapso temporal razoável desde a última pesquisa ou havendo indícios de alteração patrimonial do devedor.
4. O prazo mínimo de 1 ano entre as pesquisas decorre de interpretação sistemática do CPC, art. 921, § 4o, e visa conferir racionalidade e estabilidade à decisão judicial.
5. A última pesquisa via SISBAJUD foi realizada há aproximadamente 3 anos, justificando nova tentativa de localização de ativos financeiros.
6. A modalidade “teimosinha” constitui medida excepcional, cuja adoção exige demonstração de sua eficácia e da imprescindibilidade da medida, o que não se verifica no caso concreto.
7. A utilização indiscriminada da funcionalidade “teimosinha” sobrecarrega os serviços judiciais e transfere indevidamente ao Judiciário o ônus da busca patrimonial, contrariando os princípios da cooperação, razoabilidade e proporcionalidade.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e parcialmente provido
Tese de julgamento: “É admissível a reiteração de pesquisa de bens via sistema SISBAJUD após o transcurso de 1 ano desde a última diligência, sendo vedada a utilização da modalidade ‘teimosinha’ sem demonstração de sua eficácia e necessidade.”
______________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, inc. IV; 797; 921, §§ 1o e 4o
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 07152762-92.2021.8.07.0000, Rel. Álvaro Ciarlini, 3a T.Cív., p. 19.08.2024.
TJDFT, AGI, 0718153-34.2024.8.07.0000, Rel(a). Maria de Lourdes Abreu, Rel. Designado Roberto Freitas Filho, 3a T.Cív., p. 21.11.2024.
TJDFT, AGI, 0751723-11.2024.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a T.Cív., p. 02.04.2025.